Tribunal: TJMT
Processo: 1010994-58.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010994-58.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Demissão ou Exoneração, Reintegração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), FABIO WANDERLEY ARROYO VILLARROEL - CPF: 047.331.591-29 (EMBARGANTE), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA PMMT – REINTEGRAÇÃO AO CARGO COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS – SINDICÂNCIA – REGULARIDADE –– CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACORDÃO OBJURGADO – VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há quaisquer vícios a ser sanados no acórdão que não verificou qualquer nulidade no procedimento administrativo que culminou com a exclusão de servidor dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIRIETO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1010994-58.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
FÁBIO WANDERLEY ARROYO VILLARROEL

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Fábio Wanderley Arroyo Villarroel contra acórdão proferido por esta e. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade e, em consonância com o parecer ministerial, denegou a segurança vindicada pelo ora embargante, restando, assim, ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – POLICIAL MILITAR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SEGURANÇA DENEGADA.

1 – É cediço que somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, não cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo.

2 – A instauração de processo administrativo disciplinar de natureza demissória suspende a contagem de prazo para a aquisição de estabilidade pelo militar estadual, nos termos do art. 33, § 3º, do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar nº. 555, de 29 de dezembro de 2014).

3 - Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Impetrante a sanção de demissão.

O embargante sustenta que há contradição no acórdão, ao argumento de que não poderia ser excluído da corporação por meio de simples Sindicância, mas somente por meio do Conselho de Disciplina, em obediência ao devido processo legal, nos moldes do art. 1º da LC n. 3.800/76, por ser servidor militar estável.

Afirma, ainda, que, o acórdão é omisso quanto a alegação de que houve preclusão da decisão administrativa que anulou o seu ingresso nas fileiras da PMMT, já que a punição foi em decorrência da sua omissão acerca da existência de sentença penal condenatória.

Com esses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para anular o ato administrativo que excluiu o embargante das fileiras militares, determinando-se sua imediata reintegração ao cargo com efeito
ex tunc.

Certidão de tempestividade do recurso (id. 97107964).

Contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso (id. 129770672).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1º de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Fábio Wanderley Arroyo Villarroel contra acórdão proferido por esta e. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade e, em consonância com o parecer ministerial, denegou a segurança vindicada pelo ora embargante, restando, assim, ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – POLICIAL MILITAR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SEGURANÇA DENEGADA.

1 – É cediço que somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, não cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo.

2 – A instauração de processo administrativo disciplinar de natureza demissória suspende a contagem de prazo para a aquisição de estabilidade pelo militar estadual, nos termos do art. 33, § 3º, do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar nº. 555, de 29 de dezembro de 2014).

3 - Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Impetrante a sanção de demissão.

Pois bem.

Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.

Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1º do art. 489 do CPC.

Por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional.

Já a obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, ao não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.

Por fim, o erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma clara a vontade do órgão julgador.

Passados os esclarecimentos iniciais, passo à análise do recurso interposto.

No caso, os embargos de declaração foram opostos sob a alegação de que existem contradição e omissão no acórdão objurgado, que entendeu pela ausência de ilegalidade na Sindicância Administrativa Demissória, instaurada por meio da Portaria nº. 301/SIND-DEMIS/CORREGPM/17, de 22-11-2017, que culminou na anulação do ato de ingresso do embargante impetrante nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por ter omitido ter sido processado e, posteriormente condenado em processo criminal, na pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção pelo delito de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP), omissão levada a efeito durante a realização de curso de soldado com posterior aprovação no concurso público.

Anoto que, não há no acórdão qualquer dos vícios apontados. As alegações de contradição e omissão, no v. acórdão, são despropositadas e mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada. Não se pode considerar o acórdão contraditório e omisso, por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante.

No acórdão recorrido consignei que, ao tempo da instauração da Sindicância Demissória pela Portaria n.º 301/SIND-DEMIS/CORREGPM/17, de 22-11-
2017
, o embargante ainda estava em estágio probatório, porque o procedimento administrativo de demissão foi instaurado antes do impetrante completar os 3 (três) anos de carreira e a instauração deste tipo de sindicância suspende a contagem de prazo para a aquisição de estabilidade pelo militar estadual, nos termos do art. 33, § 3º, do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar nº. 555, de 29 de dezembro de 2014)
[1]
.

Anotei que, não se verificou qualquer erro na análise dos antecedentes do investigado, porque, ao proferir o ato de demissão, o Comandante-Geral da PMMT sopesou todas as provas produzidas na Sindicância.

Registrei que, compete ao Poder Judiciário unicamente apreciar a regularidade do procedimento administrativo, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, que foram respeitados no caso em tela, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo, notadamente, a revisão do conjunto probatório, bem assim a proporcionalidade na aplicação da pena imposta.

Ponderei, ainda, que, lhe foi oportunizado o contraditório, e, diante, das provas produzidas, o julgador formou o seu convencimento.

Veja-se que, no caso, o acórdão pontuou uma a uma as questões trazidas ao debate, mormente a alegação de preclusão para a administração pública, posto que o embargante impetrante, na sua petição inicial, associou a mencionada fundamentação ao fato de ter adquirido estabilidade e não poder responder a processo demissionário, o que foi rechaçado no acórdão recorrido.

Como afirmado, na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração que o embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Com estas considerações,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

[1]
Art. 33 O militar estadual adquire a estabilidade ao completar três anos de efetivo serviço, a contar de sua inclusão.

§ 3º A instauração de processo administrativo disciplinar de natureza demissória suspende a contagem de prazo para a aquisição de estabilidade pelo militar estadual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022